Tribunal: TJSP
Processo: 1009941-35.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória c/c Pedido Alternativo de Rescisão de Contrato. Compra e Venda de Veículo.
Termos do pedido inicial (RITJSP, art. 103) indicam que o litígio versa sobre compra e venda de veículo. Negócio jurídico que tem como objeto bem móvel. Inteligência do art. 5o, III. 14 da Resolução 623/2013 do TJSP. Matéria de Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação Declaratória c/c Pedido Alternativo de Rescisão de Contrato. Compra e Venda de Veículo.
Termos do pedido inicial (RITJSP, art. 103) indicam que o litígio versa sobre compra e venda de veículo. Negócio jurídico que tem como objeto bem móvel. Inteligência do art. 5o, III. 14 da Resolução 623/2013 do TJSP. Matéria de Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III do Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, incluindo esta C. Câmara, e do Órgão Especial.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS C. CÂMARAS DA SUBSEÇÃO III DE DIREITO PRIVADO